Tribunal: TJMT
Processo: 1004081-73.2021.8.11.0028
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004081-73.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JANEIDE GONCALVES ASSIS RODRIGUES - CPF: 056.603.721-12 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004081-73.2021.8.11.0028

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Poconé/MT

Recorrente(s):

Janeide Gonçalves Assis Rodrigues

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de setembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.

RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a consumidora desconhece o débito, bem como a origem da obrigação, no valor de R$14,47 – datado em 01/10/2020, em contrapartida, a concessionária de energia elétrica em sua defesa coleciona ficha cadastral da unidade consumidora, além da juntada histórico de contas, ordens de serviços, selfie e cópia do documento pessoal da Autora, entendo que restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

2. Cabe acrescentar que o endereço constante na ficha cadastral é o mesmo que o informado pela parte autora na ação judicial n. 1001627- 57.2020.8.11.0028, de modo, que resta comprovado que a autora residiu na UC.

3. Assim, constatada a inadimplência da consumidora e ausente a prova da quitação do débito, lícita é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

4.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.o da Lei n.o 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação
, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.
JULGO IMPROCEDENTE pedido de litigância de má-fé. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, para determinar que a parte reclamante proceda ao pagamento do débito no valor de R$ 14,47
(quatorze reais e quarenta e sete centavos), contrato no 0002701918202008, do qual foi restrito conforme consta do extrato, Id 73100181, e ainda este valor será acrescido de juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC-IBGE, ambos a partir da inadimplência
”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5
. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022